Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001551-06.2023.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C. M. P. - CPF: 048.365.821-99 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), EDUARDO NOGUEIRA PRADELA - CPF: 924.147.961-20 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO NOGUEIRA PRADELA - CPF: 924.147.961-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE CONEXÃO – ATRASO EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A obstrução do tráfego aéreo, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino.

3. Reduz-se a indenização por danos morais quando arbitrada em patamar desproporcional face às circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta por
Cecília Mattos Pradela
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além do pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 20% sobre o valor da condenação.

A ré apelante sustenta que o atraso no voo ocorreu em razão de “obstrução do tráfego aéreo” e que forneceu assistência à passageira durante o período necessário, alocando-a no próximo voo disponível, o que, em seu entendimento, afastaria o dever de indenizar.

Alega, ainda, a inocorrência de dano moral, postulando o afastamento ou redução da condenação.

Contrarrazões apresentadas no id. 184521824.

O parecer ministerial é pelo parcial provimento do recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais (id. 187226185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a companhia aérea requerida insurge-se contra a sentença que deferiu o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora.

A ação indenizatória tem como fundamento o atraso em viagem aérea nacional programada pela autora e seus familiares. Segundo a inicial, devido ao cancelamento de uma das conexões, a chegada ao destino final, prevista para as 18:40 do dia 20/12/22, somente ocorreu às 10:35 do dia seguinte, totalizando um atraso de cerca de 16 horas.

A ré reconhece o atraso, mas procura justificá-lo, sob o argumento de que o não cumprimento do cronograma ocorreu em razão de obstrução do tráfego aéreo, além de afirmar que prestou a devida assistência aos passageiros.

A tese de que a “obstrução do tráfego aéreo” implicaria no afastamento da responsabilidade da ré não merece acolhimento.

Conforme a
teoria do risco
, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a intercorrência alegada pela ré caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade desempenhada, razão pela qual não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

E a simples prestação de assistência material aos passageiros, decorrente de dever legal da companhia aérea, por si só, não afasta os prejuízos causados pela demora exorbitante no cumprimento do itinerário programado.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, entendo que o prejuízo restou configurado no caso concreto, em razão da excessiva demora para o voo remarcado pela ré, o que provocou abalos psíquicos que ultrapassam o mero dissabor.

A propósito:

“[...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
[...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Reconhecido o dano, passo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 10.000,00
,

se revela excessiva, merecendo ser reduzida ao patamar de
R$ 5.000,00
, em conformidade com o entendimento adotado por esta Câmara no julgamento do Recurso de Apelação n.o 1006280-97.2022.8.11.0007, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir a indenização ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023